Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SEGMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO A PEDIDO DO BENEFICIÁRIO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DA INTERNAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 2o DA RESOLUÇÃO CONSU N. 13/99. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra operadora de contrato de assistência à saúde, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir a ré a custear o período no qual o apelante esteve internado em leito hospitalar privado.
2. O autor, ora apelante, que é portador de obesidade mórbida, foi internado em 23/5/2022, no Hospital Santa Lúcia, após apresentar “dor torácica em aperto há vários dias, intermitente, com alívio em repouso” (ID 40021938). Diante disso, foi recomendada, pela equipe médica assistente, sua “internação em leito SUS (...) a pedido do paciente/esposa” (ID 40021938). Após 4 (quatro) dias de internação no hospital privado, em 27/5/2022 o paciente foi removido para um leito hospitalar público, evoluindo em alta médica no dia 30/5/2022.
3. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade de condenação da operadora de plano de saúde, no âmbito de contrato de assistência à saúde na segmentação exclusivamente ambulatorial, ao custeio do período em que o autor, ora apelante, esteve internado, mediante pedido do próprio paciente, em leito hospitalar privado.
4. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “O disposto no art. 12, II, a, da Lei n. 9.656/1998, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial” (AgInt no REsp n. 1.760.667/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.).
5. É igualmente firme na jurisprudência do c. STJ que “A cobertura de internação hospitalar pressupõe a correlata contratação, com proporcional contraprestação por parte do segurado. Se assim é, não há como se exigir coberturas próprias de segmentação de atendimento não ajustada, do que não decorre nenhuma abusividade contratual ou ilicitude (REsp n. 1.764.859/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/11/2018.).
6. Se a operadora de plano de saúde garantiu a cobertura das primeiras 12 (doze) horas de internação do apelante em leito hospitalar privado, não há falar em compeli-la a custear período posterior a esse interregno, o que iria de encontro ao teor do art. 2o da Resolução CONSU n. 13/99 e à própria abrangência da segmentação contratada entre as partes. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.